Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-48.2019.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA ALVES DA SILVA - CPF: 021.983.381-81 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1000153-48.2019.8.11.0008 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente:

OI S/A

Recorrido:

VILMA ALVES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NOVAS DIRETRIZES JUÍZO UNIVERSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O crédito extraconcursal não está sujeito ao plano de Recuperação Judicial, contudo, o seu pagamento apenas poderá ser determinado pelo Juízo Universal da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, conforme novas diretrizes estabelecidas por meio de Aviso TJ nº 78/2020.

2.
Crédito extraconcursal que deverá seguir a seguinte determinação do Juízo Universal da Recuperação Judicial: “Dos créditos extraconcursais - práticas validas a partir de 30/09/2020: a partir do dia 30/09/2020, deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas, para cumprimento voluntário das ordens de pagamentos dos créditos, qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial.”

3
. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro emitiu o Aviso TJ nº 79/2020, o qual informa: “comunicando que a diretriz deveria ser aplicada para créditos extraconcursais consolidados antes de 30/09/2020, ou seja, "aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020".

4.
Dessa forma, como o presente cumprimento de sentença se iniciou em dezembro de 2020, portanto, não há necessidade de expedição de ofício para o Juízo da Recuperação Judicial.

5
. Da mesma forma como o crédito do Recorrido foi constituído após o pedido da Recuperação Judicial, qual seja, após o dia 20 de junho de 2016, por evidente que o crédito não possui natureza concursal e sim extraconcursal, conforme reconhecido na decisão recorrida.

6
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8
. Condeno a Recorrente OI S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022